Tribunal: TJDFT
Processo: 0751828-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751828-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante com o objetivo de limitar o desconto das parcelas dos empréstimos por ela contratados a 30% de seus rendimentos líquidos. A agravante alega, em síntese, que: 1) é servidora pública na Secretária de Educação e contratou vários empréstimos consignados no período de 2018 a 2020; 2) a agravada vem efetuando descontos maiores do que os os devidos e, em cada renegociação, os valores das prestações e do saldo devedor também vem sendo calculados indevidamente; 3) em todos os contratos, as parcelas são descontadas diretamente na conta corrente ou no contracheque, o que vem comprometendo 77,15% de seu salário. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam limitados os descontos de empréstimos a 30% de seus rendimentos líquidos, confirmando-se, no mérito, a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a limitação prevista para consignados não se aplica aos empréstimos debitados em conta. Além disso, se a agravante autorizou o desconto de valores diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Seção do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator